Tribunal: STF
Processo: RE 87132
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.  ENQUANTO  O  ACÓRDÃO
EMBARGADO JULGOU QUE O ARQUIVAMENTO  DE  INQUERITO  NA  INSTÂNCIA
CRIMINAL  NÃO IMPEDE SE  INVESTIGUE,  NA  INSTÂNCIA  CIVIL,  A  CULPA
LEVISSIMA  DO ATROPELADOR, O ACÓRDÃO INDICADO PARA CONFRONTO JULGOU
QUE A CONDENAÇÃO CRIMINAL DO ATROPELADOR PRODUZ  EFEITO  ABSOLUTO  NA
INSTÂNCIA  CIVIL QUANTO A SUA CULPA. CASOS INCONFRONTAVEIS.
          2. NÃO-CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.